Tribunal: STF
Processo: HC 251049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em 8.1.2025, em benefício de Rebeca de Araújo Sanches Marques, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.351/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP decretado a prisão preventiva da paciente, em 18.12.2024, pela apontada prática do crime de homicídio contra pessoa maior de sessenta anos, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) (fls. 10-11, e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2379721-54.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.12.2024, a medida liminar requerida foi indeferida pelo Desembargador Marco de Lorenzi (e-doc. 7). 



     



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 969.351/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 8). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e alega ser a paciente “genitora de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas portadora de Síndrome de Down” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “não restou demonstrado na decisão do Juiz a quo quaisquer motivos que sustentasse a decretação da prisão temporária e posteriormente preventiva da paciente” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “as circunstâncias pessoais da paciente se mostram totalmente favoráveis, como já discorrido neste writ, dessa forma não há o que se falar em periculum libertatis, mostrando a segregação cautelar totalmente desproporcional. O periculum in mora decorre do fato da paciente estar cerceada de sua liberdade em unidade prisional distante de seus filhos, que estão necessitando de seus cuidados” (fls. 15, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a superação da súmula 691/STF para o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado já em caráter liminar: 



    a) a revogação da prisão preventiva ante a ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal;



    b) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, V e 318-A, ambos do CPP;



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O presente habeas corpus está prejudicado. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do São Paulo que, em 13.1.2025, o mérito do Habeas Corpus n. 2379721-54.2024.8.26.0000 foi julgado, sendo a ordem denegada. O julgamento é posterior, portanto, à decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 17.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.351/SP.



    O Tribunal estadual manteve a prisão cautelar da paciente, com fundamentação diversa da decisão liminar impugnada nesta impetração, como se verifica nos seguintes trechos:



    “De acordo com os autos, apesar de ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, após sua oitiva na Delegacia, não foi mais localizada em nenhum dos endereços fornecidos, bem como não possui trabalho fixo e não atende as ligações telefônicas, a determinar possibilidade de frustração à aplicação da lei penal, tudo a fundamentar suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal) para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.



    É cediço que a prisão cautelar, para ser válida, deve observar os requisitos essenciais a toda medida assecuratória. No caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, expressamente indicou a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal: ‘Aduz, ainda, a Autoridade Policial, que a investigada Rebeca de Araújo Sanches Marques apresentou endereços diversos em um lapso temporal curto sendo um deles Rua Otávio Pradela, 100, Herculândia/SP (endereço da vítima) e Rua Vinte e Quatro de Dezembro, 2101 Marília/SP. No entanto, após diligências Rebeca não foi localizada em nenhum dos endereços. Além disso, não possui trabalho fixo e não atende às ligações telefônicas. Informa, ainda, que na data 21/11/24, a testemunha ROSANA SOARES DASILVA compareceu naquela unidade policial e em termo de depoimento em aditamento afirmou que na data de 20/11/24, Rebeca ligou várias vezes para seu filho Marcos pedindo para que o mesmo fosse para a cidade de Marília/SP para que pudessem fugir juntos e que impediu seu filho de ir para aquela cidade se encontrar com Rebeca (fl. 27).



    Diante de sobredito panorama, de acordo com a representação do Excelentíssimo Delegado de Polícia, a prisão temporária é medida imprescindível para as investigações (...). 



    A narrativa apresentada pela D. Autoridade Policial demonstra a gravidade dos fatos que estão sendo investigados e a necessidade do decreto da prisão temporária.



    Com efeito, segundo se tem apurado, a averiguada é suspeita de homicídio qualificado, por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De modo que a conduta amolda-se ao tipo do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, verifica-se que o crime imputado enquadra-se no art. 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Lei Federal 7.960/1989.



    Não se pode ignorar que foram carreados elementos suficientes acerca da provada materialidade e indícios suficientes que vinculam a investigada à autoria criminosa, de acordo com o boletim de ocorrência (fls. 04/07) e termos de oitivas (fls. 11/28). A D. Autoridade Policial afirma que a medida extrema é imprescindível para as investigações, notadamente pelo fato da investigada pretende evadir-se do distrito da culpa, dificultando ou, ainda, impedindo a completa apuração dos fatos, das circunstâncias do crime, da completa apuração e individualização da autoria. Ou seja, a medida é absolutamente necessária no caso em tela. (...) 



    Registre-se que, além da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e da eventual fuga imediata da investigada do distrito da culpa tornam viável a decretação da custódia especial. 



    Assim, indiscutível a imperiosidade da prisão temporária para o prosseguimento da investigação. (...) Neste passo, somadas tais considerações aos indícios iniciais sobre as circunstâncias do cometimento do crime noticiado, justificam a segregação cautelar da investigada a fim de que se possa dar prosseguimento aos demais atos investigativos e averiguação da real motivação do crime. Existindo fortes indícios de autoria, além da comprovada necessidade para a instrução do procedimento inquisitorial, é imperioso o acatamento da representação’ (fls. 40/47 - principal). (...)



    No tocante ao pedido de concessão da prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de filhos menores de doze anos, importa consignar que não basta a presença de uma das hipóteses previstas nos incisos do referido dispositivo legal, para que o réu tenha, automaticamente, o direito à prisão domiciliar.



    Neste caso, também se aplica o princípio da adequação, de sorte que, somente se a medida de prisão domiciliar se mostrar mais adequada à situação concreta e suficiente para neutralizar os riscos indicados no inciso I do artigo 282 do mesmo codex, é que deverá ser decretada pelo julgador. (...)



    No caso, a prisão domiciliar não se mostra adequada, não podendo decorrer de mero automatismo legal a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ressaltando-se que não restou comprovado que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores.



    Ante o exposto, DENEGO AORDEM de habeas corpus” 



    7. Com o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 2379721-54.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi substituída a decisão precária do Desembargador Marco de Lorenzi, objeto do Habeas Corpus n. 969.351/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente.



    A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 969.351/SP foi substituída, em 13.1.2025, pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo, a conduzir à perda superveniente do objeto deste habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes à pretensa ilegalidade da prisão preventiva e à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser cuidadas neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora